Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-78.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701945-78.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MADALENA DE JESUS APELADO: WILSON BORGES DA SILVA, MILSON BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA MADALENA DE JESUS DA SILVA contra sentença proferida na ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de alugueres proposta por WILSON BORGES DA SILVA e por MILSON BORGES DA SILVA. Na inicial, os autores pediram a decretação da extinção do condomínio entre as partes em relação ao imóvel situado no conjunto 2045, casa 32, Núcleo Bandeirantes/DF, matrícula 5199 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cadastro IPTU/TLP número 30960975, herdado dos seus pais. Requereram também a determinação de imediata alienação judicial do bem, cujo valor não deve ser inferior ao estipulado pela SEFAZ/DF que é R$ 241.619,05, (duzentos e quarenta mil, seiscentos e dezenove reais, cinco centavos). Postularam, ainda, a condenação da ré ao pagamento de aluguel mensal no valor correspondente a 2/3 do valor locativo do imóvel desde a data da citação até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de juros e correção monetária, o que equivale a R$ 1.666,66 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais, sessenta e seis centavos), autorizando desde já a compensação/desconto dos valores devidos a título de alugueres do valor que a demandada receberá pela alienação da sua fração no imóvel (ID 35677473). Na sentença, o pedido de dissolução do condomínio foi julgado procedente. Sendo o bem indivisível, proceder-se-á à sua alienação, com partilha do produto da venda entre as três partes (1/3 para cada uma delas) (ID 35678031). Nas razões do recurso, a ré pede a concessão de gratuidade judiciária e a anulação da sentença, para que seja conhecida a matéria suscitada na contestação, mormente com relação ao alegado usucapião. Quanto ao mérito, requer a improcedência da demanda, em razão da renúncia tácita da propriedade. Subsidiariamente postula que a parte ideal que lhe cabe seja acrescida de todas as benfeitorias realizadas no imóvel ao longo do período em que residiu no local, bem como de todas as despesas com as quais arcou para a manutenção e conservação do bem. Suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em contrariedade ao enunciado da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o usucapião pode ser arguido em defesa. Argumenta que reside, de forma mansa e pacífica, no imóvel objeto da lide, desde o ano de 1980, perfazendo 40 anos de exercício da posse, e desde então arca com todo o ônus proptem rem, bem como realiza de forma constante benfeitorias no imóvel. Assinala que seus irmãos, os autores, sequer residiram no imóvel objeto da demanda. Pontua que, para os efeitos da modalidade de usucapião constitucional/especial urbana, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Afirma que a sucessão fora aberta em 23 de fevereiro 2015, com o falecimento da genitora dos litigantes, Sra. Joanna Maria de Jesus, conforme se extrai a sentença prolatada no bojo dos autos do processo 2015.11.1.002093-7 e que a presente demanda fora proposta tão somente em 24 de junho de 2020, portanto, exerceu posse ininterrupta e sem oposição durante cinco anos, utilizando-o para sua moradia e de sua família, satisfazendo o requisito temporal do artigo 1.240 do Código Civil e do artigo 9o da Lei 10.257/2001. Alega que é possível o usucapião de bem em condomínio quando um condômino exerce posse exclusiva do imóvel, sem oposição do outro. Aduz que houve renúncia tácita (supressio) à propriedade e ao condomínio, pois os réus se eximiram do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal. Discorre que caso não reste reconhecida a propriedade da recorrente, deve ser ressarcida por todas as benfeitorias realizadas no imóvel ao longo do período em que residiu no local, bem como de todas as despesas com as quais a requerida arcou, sozinha, para a manutenção e conservação do bem, sejam essas referentes à impostos, taxas, encargos, melhorias, e todas as demais que onerem o bem em lume. Enfatiza que tem direito de preferência na venda, em condições de igual oferta, o condômino que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas (ID 35678037). Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 35678039). É o relatório. Nos termos do artigo 725, IV, do CPC, a alienação de coisa comum processa-se pelo rito da jurisdição voluntária. “Art. 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta Seção. Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de: (...) IV - alienação, locação e administração da coisa comum;” Os procedimentos de jurisdição voluntária não admitem a análise de questões litigiosas como compensação de débitos assumidos por um ou mais condôminos, ocorrência de surrectio ou aquisição por usucapião. A impossibilidade de apreciação de questões litigiosas em procedimentos de jurisdição voluntária é questão que já foi dirimida nos autos, por ocasião da decisão de ID 35677983, confirmada no agravo de instrumento 0706295-11.2021.8.07.0000 interposto pela ora apelante, nos termos da ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. RITO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. USUCAPIÃO FAMILIAR. SURRECTIO. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que afirmou ser incabível a análise de questões litigiosas como aquisição da propriedade por usucapião, ocorrência de surrectio e compensação de débitos assumidos por um ou mais condôminos. 2. Ainda que se entenda pela possibilidade de formular pedidos em contestação, o pedido de extinção do condomínio por meio da alienação judicial segue o rito de jurisdição voluntária, cujo intuito é o de dar fim à copropriedade. 2.1. Desta maneira, não cabe análise de outras questões litigiosas, como aquisição da propriedade integral do imóvel em razão da ocorrência de surrectio ou usucapião familiar. 3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. O procedimento de alienação judicial, para extinção de condomínio, obedece o rito especial de jurisdição voluntária, ou seja, não comporta a solução de questão litigiosa. 3. O pedido de compensação da dívida por um dos condôminos, mas impugnado pelo outro, não comporta apreciação, mas deve ser relegada ao processo cognitivo próprio. De mais a mais, quando o réu pretende exercer uma pretensão contra o autor, deverá fazê-lo por meio de reconvenção. (...)" (20110111981886APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 10/10/2017). 4. Recurso improvido”. (07062951120218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 24/5/2021). Nos termos do artigo 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, a matéria objeto de recurso está preclusa, pois já foi objeto de apreciação pretérita em segundo grau de jurisdição. De acordo com artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC, porquanto inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator